Tribunal: STF
Processo: Rcl 75823
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Banco Morgan Stanley S.A. e outro(a/s) contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região – TRT2 no Processo 0001153-87-2014-5-02-0037, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF e no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    As reclamantes aduzem que o beneficiário: 



    sempre executou atividades correspondentes ao contrato social do Banco Morgan Stanley S.A., alegando, consequentemente, que houve fraude na sua contratação inicial pela empresa Morgan Stanley Participações S.A.



     [...] a r. sentença declarou o vínculo direto com o Banco, durante todo o período, sob o fundamento de que o fato de o autor sempre exercer as mesmas atividades ao longo do contrato de trabalho faz presumir fraude a sua contratação inicial por empresa não bancária (doc. 1, pp. 2-3).



    Afirmam que:



    para o v. Acórdão, o fato de o autor ter executado as mesmas atividades durante toda a contratualidade é suficiente para declaração do vínculo empregatício diretamente com o Banco Morgan Stanley.



    [...] Conforme se constata, o v. Acórdão presume fraude uma terceirização ocorrida dentro do grupo econômico. E o fato de o Banco ter concedido uma condição mais benéfica, por mera liberalidade, faz presumir que o empregado, durante todo o período do vínculo empregatício deveria ter sido contratado pelo Banco (doc. 1, pp. 5 e 7).



    Sustentam, ainda:



    que o E. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região não observou precedente obrigatório ao presumir como fraudulenta a transferência de uma empresa para outra do mesmo grupo econômico, uma vez que as condições da prestação de serviços permaneceram as mesmas [...].



    Note que no caso concreto foi imputada uma condição mais benéfica para o ex-empregado, na medida em que ele passou a se vincular a empresa bancária do grupo econômico. 



    Segundo o v. Acórdão, o fato de o reclamante ter ao longo de todo o contrato de trabalho desempenhado as mesmas atividades faz presumir fraude a prestação de serviços para empresa não bancária (doc. 1, pp. 17-18).



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem:



    [...] a procedência da ação, com a consequente cassação da decisão proferida na ação trabalhista nº 0001153-87-2014-5-02-0037; vi) a determinação de imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o Acórdão posteriormente (doc. 1, p. 25).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente em parte, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    As reclamantes sustentam que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT2 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Transcrevo os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão:



    [...] Unicidade do vínculo empregatício entre 17/05/2010 e 29/02/2012 



    Questiona o banco Morgan Stanley S/A o reconhecimento da unicidade contratual a partir de 17/05/2010 e 29/02/2012, lapso em que o demandante prestou serviços exclusivos à empresa Morgan Stanley Prestação de Serviços e Comércio de Commodities. [...] 



    No documento 5, colacionado ao volume em apartado, restou consignado expressamente o seguinte: “Formalizamos pela presente a sua transferência, a partir de março de 2012, para o Banco Morgan Stanley S/A, sem qualquer alteração na jornada de trabalho e no escopo das suas atividades”. 



    Além disso, na ficha de registro adunada ao volume em apartado, consta admissão pelo Banco desde 17/05/2010 e rescisão em 29/08/2013, compreendido todo o lapso laboral empreendido para a grupo, sem solução de continuidade. No mesmo sentido de não ter havido alteração nas condições de trabalho, a confissão do preposto (fl. 338). 



    Patente, portanto, o real empregador, fundamento pelo qual não merece guarida a alegação recursal de que o reclamante prestava serviços para todas as empresas do grupo, sendo aplicável a exceção prevista na parte final da Súmula 239 do TST. 



    Mantém-se.



    [...] Análise detida a sentença permite aferir que no item Grupo Econômico, da fundamentação, foi definido o seguinte: “Fato incontroverso que as rés pertencem a um mesmo grupo econômico, razão pela qual devem responder solidariamente aos termos da presente demanda” (fl. 359). Ou seja, tanto na fundamentação, como no dispositivo do julgado, houve manifestação expressa em relação ao tema, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional (doc. 35, pp. 3-4 e 10 – grifei).



    Nesse contexto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Porém, observo que não há aderência estrita quanto ao reconhecimento do grupo econômico, fato incontroverso nestes autos, e da respectiva responsabilidade solidária pelas verbas decorrentes da condenação.



    Nesse sentido: Rcl 70.332/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 3/3/2025, e Rcl 75.334/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6/3/2025.



    Também não existe, nos precedentes vinculantes indicados como violados, qualquer conclusão sobre o enquadramento sindical que deve ser realizado.



    Portanto, a procedência desta reclamação não implica na necessária reanálise da matéria pela autoridade reclamada:



    DIREITO DO TRABALHO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324/DF E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 958.252 RG/MG (TEMA 725). REENQUADRAMENTO COMO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou parcialmente procedente a reclamação, afastando o vínculo empregatício. A ora agravante buscava na inicial da reclamação afastar o vínculo empregatício, pretendendo, ainda, que o trabalhador não seja enquadrado como bancário e não usufrua das convenções coletivas da categoria. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o ato reclamado tem aderência estrita aos paradigmas vinculantes indicados. III. Razões de decidir 3. A agravante pretende que, com o afastamento do vínculo empregatício, o trabalhador não possa ser enquadrado como bancário e, assim, não se beneficie das respectivas convenções coletivas firmadas pela categoria. Todavia, essa matéria não encontra aderência estrita com os precedentes vinculantes apontados, que não trataram do tema de enquadramento sindical. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados, o que não se verifica no caso. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivo relevante citado: CLT, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 324/DF e RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. (Rcl 70150 ED-AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/11/2024)



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido apenas para afastar o vínculo empregatício reconhecido na Justiça do Trabalho entre o trabalhador e a empresa tomadora de serviço, no período em que era registrado por outra empresa do mesmo grupo econômico.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Intime-se. Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator